Tribunal: STF
Processo: ADI 6899
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERALISMO. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NORMATIVAS. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO. TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS QUE UTILIZEM APARELHOS RADIOATIVOS. PROIBIÇÃO A CONSTRUÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE ARMAS NUCLEARES. LEI ESTADUAL N. 5.860/1993. IMPLANTAÇÃO, FUNCIONAMENTO, FISCALIZAÇÃO E INTERDIÇÃO DE EMPRESAS E INSTALAÇÕES VOLTADAS A ATIVIDADES NUCLEARES. EXERCÍCIO OU OCUPAÇÃO PROFISSIONAL EM QUE SE FAZ USO DE EQUIPAMENTO GERADOR DE SUBSTÂNCIA RADIOATIVA E RADIAÇÃO IONIZANTE. DISCIPLINA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADES NUCLEARES DE QUALQUER NATUREZA, TRANSPORTE E UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RADIOATIVOS E LOCALIZAÇÃO DE USINAS NUCLEARES (CF, ARTS. 22, XXVI; 177, § 3º; E 225, § 6º).



    1. A forma de Estado federal instituída pela Constituição de 1988 flexibiliza a autonomia dos entes políticos ao estabelecer o sistema de repartição de competências materiais e normativas, alicerçado no princípio da predominância do interesse. A partilha de atribuições fundamenta a divisão de poder no Estado de direito, ora centralizando-o na União (arts. 21 e 22), ora homenageando seu exercício cooperativo (arts. 23, 24 e 30, I). 



    2. A Carta da República é expressa quanto à exclusividade da União para explorar serviços e instalações nucleares, legislar sobre as atividades nucleares de qualquer natureza e dispor sobre questões envolvendo minerais nucleares e derivados, transporte e utilização de materiais radioativos, bem como localização de usinas com reator nuclear (arts. 21, XXIII; 22, XXVI; 177, V e § 3º; e 225, 6º). Precedentes. 



    3. Considerando a jurisprudência consolidada do Supremo, são inconstitucionais, sob o ângulo formal, por invadirem a competência normativa privativa da União sobre a matéria, a expressão “e dos serviços que usem aparelhos radioativos” contida no art. 212 da Constituição do Estado do Maranhão, o art. 237 da mesma Carta Política, bem assim o art. 1º, caput e parágrafo único, da Lei maranhense n. 5.860/1993 e o trecho “substância radioativas ou radiações ionizantes” constante do caput do art. 2º desse diploma legal. 



    4. Pedido julgado procedente.